Tribunal: TJMT
Processo: 1031918-48.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031918-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JESUINO TSERE UBUMRO WAPARI A - CPF: 702.369.011-50 (RECORRENTE), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 035074150001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1031918-48.2025.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:
JESUINO TSERE UBUMRO WAPARI A.

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
30/10 A 3/11/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS DE FÉRIAS. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as sucessivas contratações temporárias caracterizam desvirtuamento e nulidade do vínculo; (ii) estabelecer se o recorrente faz jus ao pagamento do FGTS; (iii) determinar se é devido o terço constitucional incidente sobre 45 dias de férias; e (iv) verificar a legalidade do desconto efetuado a título de férias coletivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária sucessiva, por período superior ao limite de 24 meses previsto na Lei Complementar Estadual no 600/2017, configura desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988, resultando na nulidade dos contratos e no direito ao FGTS, conforme art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e entendimento firmado pelo STF no RE 765.320/MG (Tema 916).

4.

O servidor temporário, cujo contrato é declarado nulo por inobservância dos requisitos constitucionais, tem direito ao levantamento do FGTS, mas não à estabilidade ou demais verbas próprias de vínculo efetivo.

5.

O professor contratado temporariamente faz jus ao gozo de 45 dias de férias e ao adicional de um terço sobre a remuneração correspondente, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei Complementar Estadual no 50/1998 e da tese fixada no IRDR Tema 04 do TJMT.

6.

O desconto realizado a título de férias coletivas é legítimo quando o servidor não completa o período aquisitivo de 12 meses, conforme previsto nos arts. 29 e 36 do Decreto Estadual no 656/2020, inexistindo irregularidade na restituição proporcional de valores pagos indevidamente.

7.

A correção monetária incide pelo IPCA-E a partir de cada parcela devida, e os juros seguem o índice da caderneta de poupança até 8/12/2021, aplicando-se, a partir de 9/12/2021, a Taxa Selic, conforme o art. 3o da EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A contratação temporária sucessiva, por prazo superior ao limite legal, configura desvirtuamento da exceção constitucional e enseja a nulidade do vínculo.

2.

O servidor temporário com contrato declarado nulo faz jus ao levantamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

3.

Os professores contratados temporariamente têm direito a 45 dias de férias, com adicional de um terço, conforme a Lei Complementar Estadual no 50/1998 e o IRDR Tema 04 do TJMT.

4.

O desconto proporcional de férias coletivas é legal quando o servidor não completa o período aquisitivo de 12 meses, nos termos do Decreto Estadual no 656/2020.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Estadual no 600/2017, arts. 2o e 11; Lei Complementar Estadual no 50/1998, arts. 54 e 55; Decreto Estadual no 656/2020, arts. 29 e 36; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320/MG (Tema 916), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 15.06.2016; STF, RE 1.066.677 (Tema 551), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 26.04.2021; TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), Tribunal Pleno, j. 20.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 318910383), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente os pedidos iniciais, declarando extinto o processo com resolução de mérito, conforme disposto no art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que houve desvirtuamento da contratação temporária em razão das sucessivas renovações contratuais, ao longo de quatro anos (cinco contratos), o que caracterizaria burla ao concurso público.

Alega que faz jus ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), em razão da nulidade dos contratos, bem como ao terço constitucional sobre 45 dias de férias, conforme previsto na Lei Complementar Estadual no 50/1998 e no IRDR - Tema 04 do TJMT.

Por fim, argumenta que o desconto realizado a título de férias coletivas foi indevido.

Em contrarrazões (ID 318910388), o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da sentença, alegando que as contratações foram precedidas de aprovação em processo seletivo, respeitando os prazos legais, não havendo que se falar em nulidade ou desvirtuamento.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A controvérsia cinge-se em definir: a) se houve desvirtuamento da contratação temporária a ensejar a declaração de nulidade dos contratos; b) se o recorrente faz jus ao FGTS; c) se é devido o terço constitucional sobre 45 dias de férias; e d) se o desconto realizado a título de férias coletivas foi legítimo.

Pois bem, analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que o recorrente foi contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso para exercer a função de professor em escolas estaduais indígenas, mediante a celebração de 5 (cinco) contratos sucessivos no período de maio de 2021 a julho de 2024,
totalizando 36 (trinta e seis) meses
(IDs 318910369/318910372).

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo).
A saber:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
.

(...)

§ 2o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
.
(grifei)

A Lei Complementar Estadual no 600/2017, que regula as contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispunha o seguinte,
à época das contratações
:

Art. 2o Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC no 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC no 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2o
; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

Nesse passo, o artigo 19-A da Lei no 8.036/1990 dispõe: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Conforme os dados extraídos das fichas financeiras, o prazo máximo de 24 meses, previsto na legislação
aplicável à época da primeira contratação
, não foi respeitado,
fazendo jus o reclamante ao FGTS pelos períodos acima mencionados, pois configurada a nulidade dos contratos.

Ressalta-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916), firmou entendimento no sentido de que a contratação temporária realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF/1988 não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, exceto o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

Ademais, no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551), o STF fixou a seguinte tese:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal
e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
(grifei)
.

Assim, com fundamento na documentação acostada, a sentença de primeiro grau merece ser reformada quanto à declaração de nulidade dos contratos celebrados e, por consequência, a condenação do reclamado ao pagamento do FGTS pleiteado.

Quanto ao pleito do
terço constitucional

sobre 45 dias
, a Lei Complementar no 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece:

Artigo 54 –
O professor
e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar
; (Acrescentado pela LC 104/02) e

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar
. (Acrescentado pela LC 104/02).

Artigo 55 - Independente de solicitação,
será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração
, correspondente ao período de férias
(grifei).

Ainda sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), fixou a seguinte tese jurídica:

“i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, e os professores contratados, em caráter temporário,
fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias
, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores
integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,
bem como para os professores contratados
, em caráter temporário
.” (grifei)

Dessa forma, verifica-se que
o reclamante faz jus ao terço constitucional sobre 45 dias, pelo período laborado e não pago
,
devendo ser deduzido os valores eventualmente recebidos
.

Por fim, quanto à alegação de descontos indevidos nas férias, conforme se extrai das fichas financeiras constantes dos IDs 318910363 (pág. 4) e 318910371 (pág. 2), verifica-se que
o reclamante
, além de não ter completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses necessário para o gozo das férias integrais,
recebeu remuneração integral no mês de julho de 2023 (R$ 2.009,52), correspondente a 30 dias
,
embora tenha laborado apenas 15, em razão do recesso escolar
.

Portanto, a conduta do reclamado está prevista no decreto n° 656, de 28 de setembro de 2020 do estado de Mato Grosso, que assim dispõe:

Art. 29. Independente de solicitação, os servidores com usufruto de férias coletivas
somente terão direito ao adicional de férias, após completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses
.

(...)

Art. 36. A alteração do período de usufruto das férias implica na alteração da data do pagamento das vantagens pecuniárias.

(...)

Parágrafo único.
Na hipótese de o servidor já ter recebido as vantagens pecuniárias mencionadas no caput e ocorrer alteração no período de usufruto das férias, implicará no estorno integral dos valores na folha de pagamento no mês subsequente
, salvo nas seguintes hipóteses:

I - suspensão do usufruto das férias;

II - se o novo período de usufruto estiver compreendido no mesmo mês ou até o mês subsequente ao do início do período anteriormente marcado.

Assim,
não se verifica qualquer ilegalidade no desconto aplicado pelo Estado de Mato Grosso referente às férias coletivas
, considerando que, apesar de o recorrente ter usufruído do descanso, assim como os outros professores, não preenchia, na ocasião, os critérios exigidos conforme os artigos 29 e 36 do Decreto n° 656, de 28 de setembro de 2020.

A propósito:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA.
PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS. DESCONTO PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO. LEGALIDADE DO DESCONTO
.
SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME1.Recurso inominado interposto por servidora pública estadual, contratada em caráter temporário como Professora da Educação Básica, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial. A Recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando a indevida realização de desconto proporcional relativo a férias coletivas, no valor de R$ 2.638,13, sob o fundamento de violação ao direito constitucional de remuneração integral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.

Há uma única questão em discussão: determinar se o desconto proporcional realizado no pagamento das férias coletivas da Recorrente, contratada temporariamente como professora da rede estadual, é compatível com o regramento legal aplicável, considerando o período aquisitivo incompleto de 12 meses exigido pela legislação estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR3.

A legislação estadual que regula a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso (Lei Complementar no 50/1998) assegura aos professores, inclusive os contratados em caráter temporário, o direito a 45 dias de férias anuais e ao adicional de um terço da remuneração, condicionados ao efetivo exercício no período aquisitivo de 12 meses. 4.
Nos casos em que o período aquisitivo de 12 meses não é integralmente cumprido, o docente faz jus apenas às férias proporcionais, conforme disposto nos artigos 29 e 36 do Decreto no 656/2020 do Estado de Mato Grosso, que regulamenta a matéria. 5.

O holerite da Recorrente referente ao exercício de 2023 demonstra que a servidora laborou de maio a dezembro, totalizando sete meses, e que o pagamento das férias foi realizado de forma proporcional a esse período, com o devido desconto referente às férias coletivas gozadas em dezembro de 2023. 6.

O desconto proporcional encontra respaldo na legislação aplicável e em precedentes da Turma Recursal, os quais reconhecem a legalidade do cálculo proporcional das férias e do adicional de um terço quando o período aquisitivo completo não é alcançado
. 7.

Não houve violação ao direito constitucional de remuneração integral, uma vez que a proporcionalidade aplicada resulta do descumprimento do período aquisitivo exigido em lei. IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O desconto proporcional referente a férias coletivas, realizado nos casos de docentes temporários que não atingem o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício, é legal, nos termos da legislação estadual aplicável. 2. O adicional de um terço incide apenas sobre os dias de férias proporcionais ao período laborado, quando o período aquisitivo completo não for cumprido. Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 50/1998, arts. 54 e 55; Decreto no 656/2020 do Estado de Mato Grosso, arts. 29 e 36; CPC, art. 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1001462-68.2023.8.11.0007, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, j. 10/10/2023, DJE 11/10/2023
(N.U 1010983-21.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)” (grifei).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PROFESSOR TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DE 45 DIAS DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PERÍODO INFERIOR A 12 MESES. DESCONTO FÉRIAS COLETIVAS. LEGALIDADE. DECRETO 656/2020
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da lei complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT).

No caso em que o vínculo empregatício se encerrar antes do período aquisitivo completo, aplica-se a regra da proporcionalidade, prevista no Decreto Estadual no 656/2020. A ausência de período aquisitivo completo autoriza a restituição dos valores pagos a maior
.
Sentença reformada.
(N.U 1004879-45.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) (grifei).

Portanto,
legítima a conduta do ente público ao efetuar o desconto correspondente às férias coletivas
, uma vez que a parte autora não havia completado o período aquisitivo (12 meses) necessário ao recebimento integral do benefício.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a nulidade dos contratos celebrados entre as partes e, por consequência, condenar o reclamado ao pagamento do FGTS, bem como ao pagamento do terço constitucional sobre 45 dias, no período de maio de 2021 a julho de 2024, deduzidos os valores eventualmente pagos, mantendo, no mais, a r. sentença proferida pelo Juízo singular.

Por fim, aos valores deverão ser acrescidos correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F, da Lei no 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 9/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025